Tribunal: TJES
Processo: 5000464-45.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-45.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros (2)

APELADO: ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. MUNICÍPIO DE PIÚMA. REMUNERAÇÃO DE CONTRATADO TEMPORÁRIO DEVE OBSERVAR O VENCIMENTO INICIAL DE EFETIVO. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. GRATIFICAÇÃO DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de cobrança, que condenou o Município de Piúma ao pagamento de diferenças salariais entre a remuneração percebida pelo autor, professor contratado temporariamente, e o valor correspondente ao cargo efetivo, com reflexos em verbas acessórias, mas indeferiu o pagamento da Gratificação de Regência de Classe. O Município sustenta a inexistência de diferenças salariais e a inaplicabilidade de vantagens de efetivos. O autor busca a reforma parcial para reconhecer o direito à Gratificação de Regência de Classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da remuneração fixada para o professor contratado temporariamente em cotejo com o princípio da isonomia; e (ii) estabelecer a vigência e aplicabilidade da Gratificação de Regência de Classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007 aos docentes contratados sob regime temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Piúma deliberou, com fundamento nos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, fixar a remuneração dos professores contratados temporariamente com base no vencimento inicial da carreira correspondente ao professor efetivo que desempenha função análoga.

4. A remuneração percebida pelo professor temporário se revelou inferior à prevista para os servidores de idêntico cargo e jornada, o que revela descumprimento da regra de equiparação remuneratória estabelecida na Lei Municipal nº 2.265/2018.

5. Deve ser reconhecido o direito à percepção das eventuais diferenças remuneratórias relativas ao período de 2019 a 2022, entre os valores percebidos e o vencimento inicial da carreira dos servidores efetivos que exercem funções equivalentes, devidamente atualizado em conformidade com os reajustes legais previstos.

6. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a Gratificação de Regência de Classe, não sofreu revogação expressa ou tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que trataram de reestruturação da carreira e remuneração, sem disciplinar ou suprimir a gratificação.

7. A Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49, preserva a vigência de vantagens previstas em leis específicas, autorizando a cumulação.

8. A Gratificação de Regência de Classe não possui natureza estatutária, mas funcional, sendo devida em razão da atividade exercida (docência em sala de aula), e não do regime jurídico de contratação, aplicando-se, portanto, aos professores temporários.

9. O entendimento harmoniza-se com os princípios constitucionais da isonomia e da valorização do magistério, previstos nos incisos V e VIII do art. 206 da Constituição Federal, que asseguram condições equânimes de remuneração aos profissionais da educação pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso interposto pelo Município de Piúma desprovido. Recurso interposto pelo autor provido.

*Tese de julgamento*:

1. A remuneração do professor contratado temporariamente deve observar o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função análoga, conforme estabelece a legislação municipal.

2. A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece em vigor e deve ser paga aos professores da rede municipal, inclusive aos contratados temporariamente, desde que comprovado o exercício de regência de classe, em percentual de 20% sobre o vencimento base, com reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 206, incisos V e VIII. LINDB, art. 2º, §1º. CPC, art. 85, §4º, inciso II. Lei Municipal nº 1.345/2007. Lei Municipal nº 1.865/2012. Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 49, 79 e 82, inciso V. Lei Municipal nº 2.265/2018, arts. 8º, inciso IV, e 9º. Lei Municipal nº 2.282/2018. Lei Municipal nº 2.335/2019. Lei Municipal nº 2.374/2021.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00003450920228080062, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012418620218080062, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012444120218080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Piúma e dar provimento ao recurso interposto por Robert Feres Tompsom Machado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e por
ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO,
em razão da Sentença (ID 15306201) proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais entre a remuneração percebida pelo autor, contratado temporariamente para o cargo de professor, e o piso remuneratório previsto para os servidores efetivos, com reflexos em 13º salário, férias e adicional de 1/3, reconhecendo, ainda, a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (ID 15306216), sustenta o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, em síntese, que: I) a remuneração do autor foi corretamente fixada conforme os editais dos processos seletivos e leis municipais vigentes à época dos contratos (2018 a 2022); II) inexiste direito à equiparação com os servidores efetivos, pois o vínculo temporário possui regime jurídico próprio; III) não há respaldo legal para a concessão de gratificações e férias de 45 dias aos contratados temporariamente; IV) as fichas financeiras demonstram a regularidade dos pagamentos; V) a sentença deixou de se manifestar sobre pedidos relevantes, como o gozo de férias proporcionais e o pagamento vinculado à carga horária efetiva.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO
, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (ID 27001937), sustentando, em síntese: I) a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe; II) não há incompatibilidade normativa entre a referida lei e os planos de carreira posteriores; III) a gratificação de regência é aplicável aos contratados temporários, pois o art. 1º da Lei nº 1.345/2007 não faz distinção entre regime efetivo ou temporário; IV) a jurisprudência do TJES reconhece a vigência da norma e sua aplicabilidade aos profissionais contratados em regência de classe; V) a Lei nº 2.265/2018, que rege as contratações temporárias, assegura expressamente a equiparação da remuneração ao servidor efetivo; VI) as fichas financeiras demonstram a ausência de pagamento da referida gratificação.

Postula o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer o direito à gratificação de regência de classe, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Piúma (ID 15306219), requerendo o desprovimento do recurso autoral.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
22 de outubro de 2025
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000464-45.2023.8.08.0062

APELANTES: MUNICÍPIO DE PIÚMA E ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO

APELADOS: ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por Robert Feres Tompsom Machado em face do Município de Piúma, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças salariais e da Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como os respectivos reflexos em férias, adicional de um terço e décimo terceiro salário, sob o fundamento de que exerceu as mesmas funções desempenhadas por servidores efetivos do magistério, em regência de classe, durante o período de sua contratação temporária.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais entre a remuneração percebida pelo autor e o valor correspondente ao cargo efetivo de professor, com reflexos em 13º salário, férias e adicional de 1/3, reconhecendo, contudo, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19 de abril de 2018. Indeferiu, por outro lado, o pedido de pagamento da gratificação de regência de classe, sob o entendimento de que a Lei Municipal nº 1.345/2007 teria sido revogada tacitamente pelas Leis nºs 1.865/2012 e 1.969/2013, que instituíram novos planos de carreira e remuneração do magistério.

Em suas razões, o Município de Piúma sustenta, em síntese, a inexistência de diferenças salariais, porquanto os valores pagos ao autor nos exercícios de 2019 a 2022 já estariam em conformidade com as leis municipais e editais que regulamentaram as contratações, defendendo ainda a inaplicabilidade de qualquer gratificação ou vantagem pecuniária destinada exclusivamente a servidores efetivos.

Por sua vez, o autor busca a reforma parcial da sentença, pugnando pelo reconhecimento do direito à gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, sustentando que a norma permanece vigente, não tendo sido revogada, e que sua aplicação independe do vínculo estatutário, bastando o exercício de docência em sala de aula.

Na espécie, a controvérsia recursal se concentra em duas questões nucleares: (i) a legalidade da remuneração fixada para o professor contratado temporariamente, em cotejo com o princípio da isonomia, e (ii) a vigência e aplicabilidade da Gratificação de Regência de Classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007 aos docentes contratados sob regime temporário.

Quanto ao primeiro ponto, a prova documental produzida nos autos demonstra que o apelado exerceu, de forma contínua, atividades de regência de classe, desempenhando as mesmas funções dos professores efetivos do magistério municipal.

A remuneração percebida, entretanto, revelou-se inferior àquela prevista para os servidores de idêntico cargo e jornada, sem que o Município tenha apresentado justificativa legal ou ato normativo que autorizasse a diferenciação.

O Município de Piúma, com fundamento nos artigos 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969, de 2013, bem como no artigo 9º da Lei Municipal nº 2.265, de 2018 — diploma normativo que instituiu o regime jurídico das contratações temporárias no âmbito da Administração Pública Municipal —, deliberou, de maneira expressa, pela fixação da remuneração dos professores contratados em caráter temporário com base no vencimento inicial da carreira correspondente ao professor efetivo que desempenha função análoga.

Tal diretriz normativa, revestida de legalidade e imperatividade, não pode, sob qualquer pretexto, ser mitigada ou desvirtuada por disposição divergente eventualmente inserida nos editais dos certames seletivos destinados à contratação temporária, mormente porque o artigo 8º, inciso IV, da mencionada Lei Municipal nº 2.265/2018, não confere autorização para adoção de critério remuneratório distinto.

As fichas financeiras juntadas corroboram essa disparidade, evidenciando o descumprimento da regra de equiparação remuneratória estabelecida na Lei Municipal nº 2.265/2018, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Município de Piúma e determina que o edital fixe a remuneração “conforme o padrão correspondente ao cargo e à carga horária desempenhada”.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA . APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO . PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME

1 . Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1 .345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário .

5
. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários
. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença . 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada . 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art . 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência . 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00003450920228080062, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, a distinção de tratamento remuneratório entre servidores que desempenham as mesmas funções, ainda que sob regimes jurídicos distintos, exige previsão legal específica, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa, não merecendo reparos a r. sentença nesse ponto.

Quanto ao argumento de inexistência de diferença salarial a ser paga ao autor no tocante à remuneração dos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, constata-se que o Município editou leis específicas autorizando a contratação temporária de professores e disciplinando a remuneração devida aos profissionais habilitados e designados para o exercício dessas funções (Leis Municipais nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021).

Todavia, houve omissão quanto à implementação da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos, o que resultou na fixação dos salários dos contratados temporários com base nos vencimentos iniciais da carreira dos professores efetivos, sem qualquer consideração aos reajustes legais aplicáveis.

Nesse cenário, deve ser reconhecido o direito à percepção das eventuais diferenças remuneratórias relativas ao período de 2019 a 2022, entre os valores efetivamente percebidos e o vencimento inicial da carreira dos servidores efetivos que exercem funções equivalentes, devidamente atualizado em conformidade com os reajustes legais previstos, a fim de assegurar a estrita legalidade do ato remuneratório.

No que tange à Gratificação de Regência de Classe, a r. sentença recorrida entendeu que a Lei Municipal nº 1.345/2007 teria sido revogada tacitamente pelas Leis nºs 1.865/2012 e 1.969/2013, que instituíram novo plano de carreira do magistério. Todavia, a análise sistemática da legislação municipal, à luz do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), conduz a conclusão diversa.

O art. 2º, §1º, da LINDB dispõe que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”.

No caso, inexiste revogação expressa da Lei nº 1.345/2007, tampouco incompatibilidade normativa, uma vez que as leis supervenientes (1.865/2012 e 1.969/2013) trataram de reestruturação da carreira e remuneração, sem disciplinar ou suprimir a gratificação de regência.

Ademais, o art. 49 da Lei nº 1.969/2013 preserva a vigência de vantagens previstas em leis específicas, autorizando a sua cumulação, o que confirma a convivência harmônica entre os diplomas normativos.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Estadual vem reconhecendo reiteradamente a vigência e aplicabilidade da Lei nº 1.345/2007, assegurando o pagamento da gratificação de regência aos professores da rede municipal de Piúma, inclusive àqueles contratados temporariamente, desde que comprovado o exercício de regência de classe.

Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA . DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . 1. A concessão de assistência judiciária gratuita se fundamenta na presunção relativa de hipossuficiência, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada diante de provas em contrário que demonstrem capacidade financeira da parte requerente. 2. No presente caso, a autora ocupa dois cargos públicos e aufere renda líquida superior a R$ 7 .000,00, o que caracteriza estabilidade financeira incompatível com o benefício de gratuidade de justiça. 3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo.

5. A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2 .265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes. 6. Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012418620218080062, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data: 06.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA
– DIREITO AOS REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS – PERÍODO DE 45 DIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 .
A Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente e compatível com as normas subsequentes que regem o Plano de Carreira do Magistério no Município de Piúma, não havendo revogação expressa ou tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não disciplinam inteiramente a matéria e convivem harmonicamente com a legislação anterior .

2
. A gratificação de regência de classe reflete no cálculo das férias e do 13º salário, devendo incidir sobre o período de 45 dias anuais conforme previsto na legislação municipal. A inclusão da extensão de carga horária no cálculo não restou cabalmente demonstrada, cabendo apuração em liquidação de sentença.

3 . O adicional de férias e as respectivas diferenças salariais referentes ao período de 45 dias anuais, conforme previsto no art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, são devidos à servidora, observado o prazo prescricional quinquenal, ressalvando-se a apuração dos valores devidos na fase de liquidação de sentença.

4 . A improcedência de um pedido específico, referente a verbas acessórias do período de um ano, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente, bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal, alegada pela própria parte na petição inicial, não configura, não configuram sucumbência recíproca, afigurando-se correta a fixação de sucumbência mínima em desfavor do ente municipal.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012444120218080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. Data: 04.04.2025)

Esse entendimento harmoniza-se com os princípios constitucionais da isonomia e da valorização do magistério, previstos no art. 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal, que asseguram condições equânimes de remuneração aos profissionais da educação pública.

Impende ressaltar, ademais, que a gratificação em questão não possui natureza estatutária, mas funcional, sendo devida em razão da atividade exercida — a docência em sala de aula —, e não do regime jurídico de contratação.

Com efeito, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer a vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007 e condenar o Município de Piúma ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe ao apelante, no percentual de 20% sobre o vencimento base, durante todo o período de exercício da regência, com reflexos em 13º salário, férias e adicional de 1/3, observada a prescrição quinquenal já declarada, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Piúma e dou provimento ao recurso interposto por Robert Feres Tompsom Machado, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito à Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com os respectivos reflexos legais, mantidos os demais termos da decisão de origem.

Em atenção à nova feição sucumbencial, condeno o Município de Piúma ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo a verba honorária ser fixada em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.